Tribunal: TJDFT
Processo: 0724219-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. A apreciação do pedido de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.